Tribunal: TRF3
Processo: 0000128-34.2019.4.03.0000
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
120/740)

0000128-34.2019.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8965

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva se constitui em medida extrema e de última aplicação, podendo ser decretada apenas quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e desde que estejam presentes ao menos uma das hipóteses constantes do artigo 312, concomitantemente com uma daquelas constantes do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

2. Há necessidade de que estejam presentes dois pressupostos para a prisão cautelar. São eles, o fumus comissi delicti, consistente na plausibilidade do direito de punir, caracterizada pela prova da materialidade e indícios de autoria e o periculum libertatis, consistente no perigo concreto de que a permanência do suspeito em liberdade acarretaria prejuízo para a investigação criminal, para a efetividade d

Inteiro teor:
120/740)

0000128-34.2019.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8965

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva se constitui em medida extrema e de última aplicação, podendo ser decretada apenas quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e desde que estejam presentes ao menos uma das hipóteses constantes do artigo 312, concomitantemente com uma daquelas constantes do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

2. Há necessidade de que estejam presentes dois pressupostos para a prisão cautelar. São eles, o fumus comissi delicti, consistente na plausibilidade do direito de punir, caracterizada pela prova da materialidade e indícios de autoria e o periculum libertatis, consistente no perigo concreto de que a permanência do suspeito em liberdade acarretaria prejuízo para a investigação criminal, para a efetividade do direito penal e para a segurança social.

3. No caso, não há provas concretas ou ao menos indícios seguros de que a liberdade do réu, ora recorrido, acarretará insegurança jurídica e lesão à ordem pública (periculosidade do agente para a sociedade, ameaça a testemunhas, etc.), e, nem tampouco o delito foi cometido com violência ou grave ameaça.

4. Conforme bem apontado pelo D. Magistrado a quo, a não intimação do réu, nos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça, para a audiência de instrução e julgamento, não constitui circunstância concreta a indicar a possibilidade de fuga do recorrido, afigurando-se desnecessária a decretação da prisão para assegurar a instrução criminal ou a ordem pública.

5. Em consulta ao sistema processual da Justiça Federal de 1o grau, verifica-se que os autos estão conclusos para sentença desde 07/11/2019. Como apontou o MM. Juízo a quo, o réu foi regulamente citado e intimado para a audiência, à qual não compareceu e referida audiência foi redesignada e, ao que se depreende dos autos, não se sabe se ele compareceu ao ato redesignado.

6. O acusado não é obrigado a comparecer à audiência se assim o desejar, nem para acompanhar as oitivas de testemunhas, nem para seu interrogatório. Tal ausência não é motivo de decretação de sua prisão, posto que dela não se conclui automaticamente que tenha intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

7. Recurso desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.